Tribunal: TJPA
Processo: 0802439-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802439-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUIZA DA SILVA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO CONTABILIZADOS EM DOBRO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVIU O ATO DE APOSENTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO ENSEJADORES DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO O PARÁ -
IGEPREV
contra decisão da minha lavra (id. 4470679), em que dei provimento monocrático ao recurso interposto pela parte ora recorrida, consoante a ementa da decisão abaixo reproduzida:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO CONTABILIZADOS EM DOBRO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVIU O ATO DE APOSENTAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 5019963), o agravante, após resumir os fatos, defende a inexistência de “fumus boni iuris” e a existência de “periculum in mora” inverso, além de lesão à ordem administrativa e econômica estadual.

Fala da ausência de direito líquido e certo, em virtude do ato de notificação de anular a aposentadoria ter sido devidamente regular.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 5204816) refutando os argumentos recursais e requerendo, ao final, o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra a decisão que deu provimento monocrático ao recurso instrumental, alegando o recorrente, em resumo, ausência dos requisitos autorizadores para suspender os efeitos da decisão originária e a inexistência de direito líquido e certo.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas do agravante, tem-se que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamento, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre o argumento sustentado nas razões recursais, friso que as circunstâncias que permeiam o caso concreto são evidentes e não permitem conclusão diferente da exposta na decisão atacada.

Conforme frisei na decisão guerreada, a agravada está, hoje, com 74 (setenta e quatro) anos, sendo que à época em que requereu sua aposentação, em 16/01/2008, tinha 61 (sessenta e um) anos, tendo obtido êxito no intento administrativo, nos termos do parecer constante no id. 8467782, págs. 56/58, datado de 11/01/2012, que opinou pela aposentação com proventos integrais.

Além disso, pelo que se percebe dos autos, há indicativo de verossimilhança nas alegações autorais de ter direito a dobra nos períodos de licença prêmio não gozadas, anteriores a edição da EC nº 20/1998, mesmo porque o ingresso da agravada no serviço público remonta a 29/08/1983 (id. 8467782, pág. 24). Nos termos do entendimento reproduzido, a ementa a seguir reportada, constante de acórdão oriundo deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DE ATO DE DESAPOSENTAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC Nº 20/98. DIREITO ADQUIRIDO.

RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

1.
As licenças-prêmios vencidas anteriormente à vigência da EC nº 20/98 devem ser computadas em dobro para efeitos de aposentadoria, nos moldes do art. 72, § 2º, da lei nº 5.810/1994, porquanto protegidas pelo instituto do direito adquirido.

2. Comprovado, mediante documentação, a verossimilhança das alegações que reclamam o restabelecimento da aposentadoria, situação anteriormente consolidada, sendo o ato de desaposentação contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS 55.971/MG).

3. Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão mantida.

(2019.01624542-52, 203.119, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-30)

Com base nesses indicativos fáticos e documentais, entendo, e repito, que não há como observar com rigidez pétrea o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021